Tribunal: TJDFT
Processo: 0744072-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 864/STF. DISTINGUISHING. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de inexistência de prejudicialidade externa, exigibilidade da obrigação e inexistência de excesso de execução.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a existência de vício de omissão e de contradição no julgado aos argumentos de necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória pendente, de inexigibilidade do título executivo judicial por violação ao entendimento firmado no Tema 864 do STF e de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. A tese de existência de prejudicialidade externa foi devidamente analisada e afastada, pois a simples existência de ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu. Ademais, a ação rescisória indicada nos autos não foi conhecida por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento prescritas no art. 966 do CPC.
5. O acórdão embargado também concluiu expressamente pela exigibilidade do título executivo, afastando a tese de eventual “coisa julgada inconstitucional”, pois foi prolatada decisão na ação coletiva no sentido de que a situação nela apresentada não se amoldava aos parâmetros fixados no Tema 864 do STF.
6. Os cálculos foram apresentados consoante orientação do STJ no Tema 905, com incidência da taxa Selic a partir da vigência da EC no 113/2021 e nos temos estabelecidos no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, descartando-se as hipóteses de anatocismo ou dupla correção monetária, por se tratar de mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional.
7. O argumento de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 não se sustenta, pois o CNJ possui competência para disciplinar a gestão de precatórios, conforme decidido pelo STF nas Questões de Ordem nas ADIs no 4357/DF e 4425/DF, mostrando-se necessário assegurar a coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ, de forma a guardar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública. Além disso, não há decisão do STF suspendendo sua eficácia na ADI no 7435 nem no Tema 1349.
8. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
9. O embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível. O uso protelatório dos embargos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (art. 1.025 do CPC).
3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles indispensáveis para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29-11-2019; ADI 7391 AgR, Rel. Mina. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13-05-2024.